Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCRO NÃO AUFERÍVEL. TRÊS MIL EXEMPLARES. VALOR MÉDIO DOS CURSOS COMERCIALIZADOS ILEGALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, o valor indenizatório deverá ser igual ao montante auferido pelo transgressor a título de lucro com a comercialização indevida ou, quando não for possível a sua apuração, ao equivalente a três mil exemplares. Vale dizer, apenas em caso de desconhecimento da quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas é que a indenização será fixada com base no valor dos três mil exemplares. A última é a situação dos autos.
2. Embora se trate de dois cursos comercializados ilegalmente pelo réu, o magistrado consignou que o cálculo da indenização devia levar em consideração apenas um deles, o que, por óbvio, desconsiderou indevidamente eventual lucro obtido com a comercialização do outro. Tampouco há que se considerar o somatório dos dois cursos para realização desse cálculo, como pretende, em verdade, o recorrente e até por falta de previsão legal.
3. Logo, a melhor e mais adequada solução é tomar por base o valor médio desses cursos, a fim de viabilizar o cômputo do quantum indenizatório e que servirá não só como justa reparação pela prática do ato ilícito causado pelo suplicado, mas também evitará o enriquecimento sem causa do suplicante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.